Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA SATISFAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO NO PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. Do despacho que adverte a parte quanto às consequências de sua inércia não cabe a interposição de recurso, na forma do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, razão pela qual é adequado o manejo do recurso apenas quando da posterior prolação de decisão que aprecia a matéria, observado o cabimento previsto no artigo 1.015, do diploma processual civil. Evidenciado que o executado se esquiva do cumprimento da obrigação de fazer estipulada no título executivo judicial e, ainda, havendo requerimento do credor, é cabível a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil. Se o acórdão executado determinou a apuração das perdas e danos por meio de liquidação por artigos, em conformidade com os artigos 509, inciso II, e 511, do Código de Processo Civil vigente, deve ser observado, com rigor, o rito do procedimento comum, que demanda apresentação, pelo exequente, de requerimento específico para produção das provas que julgar pertinentes, com posterior intimação do executado para apresentação de contestação. A mera intimação do executado para manifestação quanto aos cálculos aritméticos apresentados pelo exequente importa em erro de procedimento, a demandar, no ponto, a cassação da decisão.